Tribunal: TJDFT
Processo: 0700581-31.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0700581-31.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CLAUDIA DANIELA LIMA SANTOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão proferida pelo 4o Juizado Especial Cível da Fazenda Pública, que deferiu em parte a tutela de urgência “para que a autora possa refazer o teste de natação, no prazo máximo de 15 dias, e iniciar a prova ao lado da borda dentro da piscina, como permite o item 13.8.1 do edital e deferir o prosseguimento da autora nas demais fases o certame, desde que não haja outro óbice além da presente inabilitação no teste de natação, até decisão em sentido contrário ou sentença definitiva nestes autos.”. Sustenta o agravante que a decisão implica em alteração dos critérios de correção de prova objetiva pelo Poder Judiciário em substituição à banca examinadora, em afronta aos princípios da legalidade, acessibilidade aos cargos públicos e da isonomia. Consoante o disposto no artigo 1.019, inciso I, do CPC, é atribuição do relator a concessão da antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil. Em exame de cognição sumária, não estão preenchidos os requisitos necessários para amparar o pedido formulado, notadamente a probabilidade do direito alegado. Na origem, a autora, candidata do concurso público da Polícia Militar do Distrito Federal, alega que foi injustamente inabilitada na prova de natação, porquanto o fiscal da prova permitiu o início do teste somente do lado de fora da piscina, situação para a qual a autora não havia se preparado. O Edital no 4/2023- DGP/PMDF, de 23 de janeiro 2023 dispõe que: 13.8.1 O teste de natação consistirá de: a) ao comando “em posição”, o candidato poderá posicionar-se em pé, fora da piscina ou dentro da piscina junto a borda, conforme orientação da banca avaliadora; b) ao comando da banca examinadora, emitido por sinal sonoro, o candidato poderá saltar na piscina ou sair da borda e nadar 50 m (cinquenta metros) em nado estilo livre. Nesse contexto, impõe-se reconhecer o acerto da decisão proferida na origem, que acolheu o pedido de tutela provisória, ante a verossimilhança das alegações iniciais e o perigo da demora. Com efeito, os termos do Edital facultam ao candidato a escolha entre posicionar-se em pé, fora da piscina ou dentro da piscina junto a borda. E o vídeo colacionado demonstra que a autora realizou a prova de natação saltando de fora da piscina. Por conseguinte, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada. Brasília/DF, 5 de abril de 2024. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006